Tribunal: TJSP
Processo: 1013332-53.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013332-53.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
MARIA ROSALIE DAVID (JUSTIÇA GRATUITA) e MYRIAM FIDOSZ DE MELO
DAVID (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMÍNIO EDIFICIO LORD
LUXOR, DULCINÉIA SANTANA e ELEVADORES VILLARTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013332-53.2018.8.26.0562 -Voto no
2
APELAÇÃO
1013332-53.2018.8.26.0562
APELANTES
Maria Rosalie David e outro
APELADOS
Condomínio Edifício Lord Luxor e outros
COMARCA
Santos 8a Vara Cível
VOTO No 36.877
EMENTA
Ação de indenização por danos
materiais e morais. Propositura fundada na alegação de que o elevador que
transportava as autores caiu do segundo andar ao poço, ferindo-as.
Imagens da câmera de segurança que mostravam situação diversa. Quadro
que impunha decretar a improcedência da ação. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
condomínio edilício, sua síndica e a empresa incumbida da manutenção dos
elevadores do edifício sob a assertiva de que as autoras sofreram ferimentos e
abalo psicológico em decorrência da queda do elevador que as transportava.
As autoras apelam e pedem seja anulada a sentença
ou invertido aquele resultado.
Para tanto elas alegam que o antecipado julgamento
as impediu de produzir provas complementares às documentais, o que impõe
anular a sentença.
Ao lado disso as recorrentes asseveram que se
encontravam no elevador quando ele caiu do segundo andar até o poço, o que
lhes causou ferimentos e sofrimento psicológico, sendo que uma das requerentes
à época tinha 80 anos de idade, o que agravou sua condição de saúde a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013332-53.2018.8.26.0562 -Voto no
3
de ter sido requerida a interdição, quadro que autorizava a concessão de
indenização.
As apelantes salientam que o condomínio havia de
responder pelo ocorrido, assim como a empresa que lhe prestava serviço de
manutenção do equipamento, bem como a síndica, essa porque ficou indiferente
ao sofrimento das autoras.
Recurso regularmente processado e respondido.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Aqui se cuidava de ação indenizatória por danos
materiais e morais fundada na assertiva de que o elevador do edifício sofreu
queda brusca quando as autoras nele se encontravam, o que lhes causou lesões
corporais e impôs sofrimento psíquico.
Na peça de defesa os demandados negaram terem os
fatos daquele modo se passado.
Assim, eles asseveraram que não houve a alegada
queda, tendo o elevador sofrido, sim, um abrupto tranco durante a descida e
acabou parando em desnível em relação ao piso do térreo, nada que pudesse
causar ferimento nas ocupantes.
Pois em que o inconformismo das recorrentes, base a
Corte não tem para censurar a Juíza por ter reputado improcedente a ação.
As imagens da câmera de segurança não mostravam
ter o elevado despencado do segundo andar até o poço, como as autoras diziam
ter ocorrido, mas sim que após a descida a porta se abriu sem que a cabine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013332-53.2018.8.26.0562 -Voto no
4
estivesse nivelada ao piso externo.
Nada indicava, pois, cuidar-se de incidente capaz de
produzir lesões corporais nas passageiras.
Aliás, o fato ocorreu em 24 de outubro de 2017, mas o
relatório médico que apontava a fratura que a autora Myriam debitou à queda do
elevador datava de 23 de março de 2018, estando desacompanhado do exame
nele indicado, o que impedia saber quando foi realizado.
As autoras juntaram, ainda, os Boletins de Ocorrência
vistos a fls. 39 a 43, mas tais peças apenas mostravam a relação conflituosa
entre as autoras e a síndica do edifício, não tendo o condão, pois, de
desconstituir ao cena mostrada nas imagens gravadas.
Forçoso reconhecer, pois, não confirmado o quadro
alegado na petição inicial acerca da queda do elevador e, por consequência, a
suposta falta de atenção da síndica quanto à situação das autoras.
Na apelação as promoventes afirmam, é verdade, que
suas alegações “seriam satisfatoriamente demonstrados pelas demais provas que
as apelantes pretendiam ainda produzir nos autos, através da oitiva de
testemunhas, realização de perícia médica e técnica no vídeo e no elevador, bem
como depoimento pessoal dos apelados”, e ante a falta dessa oportunidade
pedem seja anulada a sentença.
No entanto, ante o expressivo lapso temporal
transcorrido - de lembrar que o fato ocorreu em 2017 - a perícia a essa altura se
mostraria inútil ante a alteração da situação fática.
As imagens da câmara de segurança, de seu turno,
essas foram apresentadas, nada sugeria terem sido de algum modo adulteradas
e a visualização do que elas mostravam não reclamava o concurso de perito.
A tomada de depoimentos era igualmente dispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013332-53.2018.8.26.0562 -Voto no
5
ante o teor daquelas gravações, que bem mostravam o que se passou.
Não se justifica, pois, nem a anulação, nem a reforma
da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil impõe agravar a condenação das apelantes em honorários advocatícios, que
passa a 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator